Tribunal: TCU
Processo: 034.657/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Fundação Nacional de Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 371/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão civil em favor dos beneficiários relacionados nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.657/2023-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Diego Sabino da Cunha (XXX.662.883-XX) ; Diogo Sabino da Cunha (XXX.662.853-XX) ; Evange Cezaria de Oliveira Reis (XXX.148.405-XX) ; Francisca Eugênia Araújo de Souza (XXX.697.483-XX) ; Joana Oliveira da Cunha (XXX.443.563-XX) ; Maria José Silva dos Santos (XXX.132.575-XX) ; Mércia de Alencar Correia Maia (XXX.748.863-XX) ; Sayane Sabino da Cunha (XXX.662.873-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.